Tribunal: TCU
Processo: 001.967/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Retorno após cumprimento de diligências de atos de aposentadoria emitidos pela Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ, para fins de apreciação e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato inicial de aposentadoria exarado pela Justiça Federal de Primeiro Grau (RJ) em favor de Ana Lucia de Oliveira, de Dalma Regina Aguiar Martins e de Luise Campos da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 260, § 1o, do art. 261 e do art. 262, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, em: 9.1 considerar legais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Ana Lucia de Oliveira e de Luise Campos da Silva; 9.2 considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Dalma Regina Aguiar Martins, negando-lhe registro; 9.3 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé por Dalma Regina Aguiar Martins até a data da ciência deste acórdão, nos termos da Súmula no 106; 9.4 determinar à Justiça Federal de Primeiro Grau (RJ), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443, de 1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos especificados, contados da data do conhecimento do acórdão: 9.4.1 no prazo 15 (quinze) dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado da servidora Dalma Regina Aguiar Martins, comunicando a este Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 261 e do art. 262, caput, do Regimento Interno, do art. 8o, caput, da Resolução 206, de 24 de outubro de 2007 e do art. 19, caput e § 2o, da Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.4.2 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novo ato de aposentadoria de Dalma Regina Aguiar Martins, livre da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno e do art. 19, § 3o, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4.3 no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação a Dalma Regina Aguiar Martins; 9.4.4 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que Dalma Regina Aguiar Martins tiver tomado conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.5 determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal, em caso de irregularidades; e 9.6 dar ciência deste acórdão à Justiça Federal de Primeiro Grau (RJ), informando-a de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.